Tribunal: CARF
Processo: 10880.937724/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade processual, por alegada falta de motivação, de Despacho Decisório Eletrônico que contém todos os elementos legais necessários à plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do Recorrente.om as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando comprovado que parcela do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
Assunto: Imposto de Renda Retido Na Fonte
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937724/2012-48
ACÓRDÃO
1002-003.845 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYBASE BRASIL SOFTWARE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade processual, por alegada falta de motivação, de
Despacho Decisório Eletrônico que contém todos os elementos legais
necessários à plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa
do Recorrente.om as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando
comprovado que parcela do crédito nela pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.845 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937724/2012-48
2
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de DCOMP n° 31687.66832.221007.1.7.03-8137
referente a Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 não homologada pelo Despacho
Decisório Eletrônico emitido em 01/06/2012 (e-fls. 8).
Contrapondo-se à decisão, o sujeito passivo apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual apresentou razões de discordância resumidamente descritas em
sequência.
Afirma que possui “...crédito total de R$ 65.633,93, que foi submetido ao
PERDCOMP, devidamente atualizado pela SELIC, o que representa lastro suficiente para extinguir
por compensação os débitos indicados referentes aos períodos de apuração de janeiro e março de
2004.”
Aduz que “O valor de R$ 65.633,93 é bastante próximo do valor indicado na DIPJ
como disponível para crédito no valor de R$ 65.624,06, que nada mais é do que o valor do total de
créditos do período, menos a CSL devida de acordo com a DIPJ, e por essa razão, estando corretos
os dados constantes do próprio despacho decisório, quanto aos valores acima mencionados, é
estranho à Manifestante o fato de o sistema ter concluído que o saldo disponível seria zero.”
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.845 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937724/2012-48
3
Sustenta que “...em face do princípio da inquisitoriedade, cabe ao agente da
administração, utilizando-se das prerrogativas inerentes à sua função fiscalizadora, o ônus de
comprovar a ocorrência dos elementos necessários ao lançamento tributário.”
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/CGE, conforme acórdão n. 09-68.679 (e-fl. 235).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 254), no qual
reitera os fundamentos oferecidos em sede de Manifestação de Inconformidade e aduz outros, a
seguir sintetizados.
Preliminarmente, requer a nulidade da decisão da DRJ/CGE, afirmando que o
“...acórdão ora recorrido, tal como lavrado, é nulo por preterição do direito de defesa.
Sustenta que “...ocorrendo dúvida quanto às informações prestadas pelos
contribuintes, caberá à autoridade competente intimar o contribuinte para apresentar
documentos ou realizar diligências a fim de se comprovar a exatidão das informações prestadas e
validar ou não o crédito objeto da compensação realizada pelo contribuinte.”
Aduz que “A decisão pela não homologação da compensação e a cobrança do
crédito não reconhecido sem a abertura de oportunidade para que o contribuinte comprove a
veracidade das informações declaradas em seus documentos fiscais afronta o princípio da ampla
defesa e do contraditório, tão consagrados no âmbito do processo administrativo fiscal e
consagrados pela Lei n° 9.784/99 e Constituição Federal.”
Defende a aplicação do princípio da verdade material, observando que “Esse
princípio da busca pela verdade material foi observado em parte na decisão ora recorrida, que
apreciou a documentação até então trazida aos autos pela Recorrente, para reconhecer o crédito
adicional no valor de R$ 50.228,30, deixando de oportunizar à Recorrente, todavia, a
comprovação, por nova diligência, do valor restante "não comprovado".
Como forma de conferir lastro a seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de
doutrina e acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer a nulidade do acórdão recorrido, a homologação do crédito
pleiteado ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.845 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937724/2012-48
4
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que versem sobre
aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de
obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento
for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se
incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, vejo que o recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.

Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa e requerimento de diligência
Como preliminar de mérito, o Recorrente defende a nulidade do Despacho
Decisório Eletrônico e do Acórdão recorrido por suposta preterição do direito de defesa, ao
argumento de que caberia a estes órgãos promover, à luz do princípio da verdade material,
diligência para a investigação aprofundada dos fatos.
O tema da nulidade dos atos administrativos no âmbito do contencioso
administrativo fiscal é regulado pelo artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o (...)

Com base na leitura desse dispositivo, observo que o Despacho Decisório contém
Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal (e-fls. 64), isto é, todos os elementos legais
necessários à plena compreensão da lide e ao amplo exercício do direito de defesa do ora
Recorrente, o que se aplica também ao Acórdão recorrido, tanto assim que foi apresentado
extenso recurso com 24 fólios processuais, no qual foram elencados diversos argumentos e
fundamentos tendentes à desconstituição da exigência fiscal.
Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por esse
aspecto, eis que o contexto processual indica que o Recorrente foi perfeitamente capaz de
compreender os motivos que levaram à não homologação da compensação pelo Despacho
Decisório e à improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.845 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937724/2012-48
5
Por outro lado, o requerimento de diligência é genérico, não devendo prosperar por
violação das regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Como se observa, deveriam ter sido formulados quesitos no pedido de diligência e
expostos motivos capazes de justificá-los, o que não ocorre no presente caso.
Inobstante tal circunstância, é irrazoável avocar diligência para obtenção de
documentos e provas que presumidamente estão sob a guarda do próprio Recorrente, sendo,
portanto, tal procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo
qualquer, não possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso
Voluntário nem está provada nos autos.
Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e o pedido de
diligência formulado.

Mérito
Como dito no preâmbulo, trata o presente processo de DCOMP referente a Saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2003 não homologada por Despacho Decisório Eletrônico em
razão da ausência de comprovação de pagamentos declarados e deduzidos do saldo negativo
apurado no período-base em questão.
O acórdão recorrido julgou procedente em parte o pleito do sujeito passivo com
base nos seguintes argumentos principais:
De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho
decisório automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.845 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937724/2012-48
6
processamento eletrônico de critérios de baixa para tratamento manual ou
análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos compensados.
Pelo que vimos, existiu erro no preenchimento do formulário Perdcomp no
tocante à composição do saldo negativo haja vista ter sido informado apenas
retenções e estimativas em montante igual ao valor do saldo negativo, como
vemos no extrato do Despacho Decisório a seguir transcrito.
"Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 65.633,93 Valor na DIPJ: R$ 65.624,06 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 374.866,26 CSLL devida: R$ 309.242,20 Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00"
De tal extrato podemos ainda retirar a informação de já há uma conclusão do
fisco de que a CSLL devida é da monta de R$ 309.242,20.
Nestas circunstâncias basta que a manifestante comprove que tenham ocorrido
antecipações do imposto em montante superior ao CSLL devido para que fique
comprovada a existência do saldo negativo requerido.
No tocante às estimativas, consulta ao sistema revela que estas foram declaradas
e quitadas nos montantes abaixo demonstrados:
(...)Vê-se que todas as estimativas declaradas foram quitadas por pagamento e
somam R$ 356.296,10.
Consulta à DIPJ do período revela que no cálculo do saldo negativo está registrado
o valor de estimativas pagas na monta de R$ 371.691,81, superior, portanto, ao
efetivamente quitado.
As retenções na fonte, como vimos no despacho decisório, foram todas
confirmadas e atingiram o valor de R$ 3.174,45.
Feitas todas essas considerações, cabe-nos então refazer a apuração da CSLL com
os valores de antecipações e retenções confirmados:
Cálculo do CSLL apuração anual (valores extraídos da ficha 17 da DIPJ) Exercício
2004
Discriminação
Valor (R$)
CSLL devida (+)
R$309.242,20
CSLL Mensal Paga por Estimativa (-)
R$ 356.296,10
CSLL retida na fonte (-)
R$3.174,45
Saldo negativo(=)
R$50.228,30
Vê-se que, após a reapuração da CSLLJ com a retificação das informações relativas
às antecipações e retenções confirmadas, restou um saldo negativo de R$
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.845 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937724/2012-48
7
50.228,30, valor inferior ao mencionado pela manifestante ao final de sua
manifestação de inconformidade.
(...)

Contra essa fundamentação do acórdão de Manifestação de Inconformidade que
homologou parcialmente o PER/DCOMP, não foram apresentados argumentos de fato e de direito
pelo Recorrente, o qual limitou-se a afirmar que não foi possível localizar os documentos
comprobatórios do suposto crédito vindicado para apresentação oportuna porque se
encontravam no "arquivo-morto" da empresa incorporada, e que a empresa deveria ser intimada
pelo Fisco a prestar informações.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão.
Conforme estabelece o artigo 195 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo
deve manter sob sua guarda e em boa ordem todos os livros obrigatórios de escrituração contábil-
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
O artigo 264 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, também caminha no mesmo sentido:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o)

Some-se a isto, o fato de o artigo 170 do CTN exigir para o reconhecimento da
higidez da compensação pleiteada que o crédito vindicado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, os quais não foram comprovados integralmente na avaliação do colegiado a quo.
Assim, de acordo com esse arcabouço legal, caberia ao Recorrente manter em boa
guarda a documentação contábil-fiscal comprobatória do suposto direito e apresentá-la dentro do
prazo legal previsto no Decreto no 70.235/72, o que, segundo admite o próprio Recorrente, não
ocorreu.
Aduzo que a simples juntada da DIPJ do período-base em questão não é suficiente a
justificar o crédito pretendido porque tal declaração tem natureza meramente informativa, mas
não constitutivo do crédito tributário, motivo por que não é apta a, isoladamente, servir de
elemento de prova para o fim de gerar crédito a favor do sujeito passivo, necessitando ser
corroborada com documentos extraídos de sua escrituração contábil/fiscal e de terceiros, como
exigido pela legislação de regência.
A propósito, os seguintes julgados exarados no âmbito deste CARF:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.845 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937724/2012-48
8
Acórdão 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a
demonstração da existência ou da veracidade daquilo alegado.
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as
suas alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que
alega possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito
declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de
indícios mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar
dúvida quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a
análise fiscal é realizada sobre informações prestadas pelo contribuinte,
colhidas nos sistemas informatizados da RFB, carece de elementos que
justifica a autorização da realização de diligência, pois esta não se presta a
suprir deficiência probatória.

Tampouco procede o argumento de que o Recorrente deixou de combater os
fundamentos denegatórios do pleito porque competiria à autoridade fiscal, ou ao órgão julgador,
a iniciativa da intimação e da produção de prova, porquanto o ordenamento jurídico pátrio
consagra no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem
alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.845 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937724/2012-48
9
Logo, não pode o Recorrente, sob o manto do princípio da verdade material, tentar
imputar ao Fisco o ônus de comprovar o direito creditório vindicado via aplicação do princípio da
“inquisitoriedade”, visto que a necessidade de comprovação de crédito diverso do informado em
DCTF, bem como da liquidez e certeza de crédito consignado em PER/DCOMP, decorrem de
exigências legais.
A irresignação do Recorrente, portanto, não merece acolhimento, eis que não foi
articulada defesa contra os fundamentos consignados na decisão recorrida e tampouco
colacionados elementos de prova capazes de infirmá-la.
Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito o pedido de diligência e a preliminar de nulidade
apresentados e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 336
DF CARF MF
Original